Tribunal: TJSP
Processo: 2253732-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela deferida para cessar os descontos relativos à parcelas de empréstimos. Agravo de instrumento. Elementos que demonstram, 'prima facie', a regularidade da operação financeira. Empréstimo contratado em terminal eletrônico com uso de biometria. Quantia disponibilizada ao autor. Elementos que afastam a probabilidade do direito invocado.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela deferida para cessar os descontos relativos à parcelas de empréstimos. Agravo de instrumento. Elementos que demonstram, 'prima facie', a regularidade da operação financeira. Empréstimo contratado em terminal eletrônico com uso de biometria. Quantia disponibilizada ao autor. Elementos que afastam a probabilidade do direito invocado. Inteligência do art. 300, do NCPC. Tutela revogada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253732-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado JONAS CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253732-14.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43320
Agravo de Instrumento No: 2253732-14.2019.8.26.0000
Comarca: Ibaté
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: JONAS CAVALCANTE
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela
deferida para cessar os descontos relativos à parcelas
de empréstimos. Agravo de instrumento. Elementos
que demonstram, 'prima facie', a regularidade da
operação financeira. Empréstimo contratado em
terminal eletrônico com uso de biometria. Quantia
disponibilizada ao autor. Elementos que afastam a
probabilidade do direito invocado. Inteligência do
art. 300, do NCPC. Tutela revogada. Recurso
provido.
Deferida a tutela para cessarem os descontos
relativos a empréstimo bancário, requerida por Jonas
Cavancante, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
movida contra o Banco Bradesco S/A, agrava o banco
sustentando estarem ausentes os elementos previstos no art. 300
do Código de Processo Civil. Recurso recebido com efeito
suspensivo e processado com oferecimento de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253732-14.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Com razão o banco.
Os documentos trazidos pelo banco, em especial
o documento de fls. 07 demonstram, 'prima facie', a
regularidade da transação financeira impugnada.
A operação de empréstimo foi realizada em
terminal eletrônico, com confirmação dos dados por biometria.
Realizado o empréstimo no valor de R$
10.552,73 a quantia foi transferida a outro banco, em conta de
titularidade do autor, ou seja, a quantia tomada do empréstimo
lhe foi entregue.
O próprio autor confirma ter recebido a quantia,
cingindo-se a controvérsia apenas no dever de informação do
banco de que a quantia lhe era entregue a título de mútuo e das
condições do contrato.
Esses elementos, em sede de cognição sumária,
afastam a probabilidade do direito invocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253732-14.2019.8.26.0000 -Voto no
4
O art. 300 do Código de Processo Civil /2015
determina que:
“A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery esclarecem que:
“Duas situações, distintas e não cumulativas
entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora,
segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como
requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo
elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973,
para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns
casos de antecipação de tutela. O fumus boni iuris . Também é
preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do
direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de
urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução” (Nery. Recursos7 ,
n. 3.5.2.9, p. 452)”. (Comentários ao código de processo civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253732-14.2019.8.26.0000 -Voto no
5
(livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015).
Acerca da probabilidade do direito, Luiz
Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra
maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Novo Código de
Processo Civil Comentado, 1a edição, Revista dos Tribunais. p.
312).
Bem por isso, revoga-se a tutela deferida,
podendo o banco continuar nos descontos das parcelas de
empréstimo, até solução final da lide.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica